Tribunal: TJDFT
Processo: 0750291-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750291-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO ANTONIO RAIMUNDO EMBARGADO: GABRIELA ALVES LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por FABIANO ANTONIO RAIMUNDO em face de GABRIELA ALVES LIMA ante decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, negando-lhe seguimento. O Embargante aponta a ocorrência de contradição na decisão, sob o argumento que o ato judicial recorrido possui conteúdo decisório, pois lhe impôs restrições e fixou multa diária. Defende, em síntese, o caráter liminar do ato agravado e a admissibilidade do Agravo de Instrumento. Requer, enfim, o acolhimento dos declaratórios para haver a manifestação acerca do pedido de concessão de tutela de urgência. Manifeste-se a Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 13:24:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador